Tribunal: STJ
Processo: 0498425-66.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061529 - PE(2025/0498425-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEONARDO DA SILVA NUNES
ADVOGADO
: VANDRÉ BENEDITO DA SILVA - PE062582
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA. TESTEMUNHO DE
OUVIR DIZER.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
PRÓPRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado em substituição ao recurso próprio, voltado contra acórdão de Tribunal
corpus
de Justiça que manteve sentença de pronúncia do agravante pela suposta prática de
2.
homicídio qualificado previsto no
§ 2o, IV, do Código Penal.
art. 121,
Fato relevante.
O agravante foi pronunciado com fundamento em prova da materialidade e em indícios
de autoria extraídos de depoimentos colhidos em juízo, em especial de testemunhas
presenciais que confirmaram, sob contraditório, declarações prestadas na fase
3.
inquisitorial.
Fundamentos do agravo. A defesa sustenta que o acórdão estadual teria
consignado, falsamente, que testemunhas indicaram o agravante como autor de disparos
em direção à vítima, quando, em juízo, teriam narrado disparos apenas em direção às
próprias testemunhas, alegando ainda que a pronúncia se apoiou exclusivamente em
testemunha de ouvir dizer e pleiteando a despronúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se (i) é cabível
substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio contra acórdão que mantém sentença de pronúncia; e (ii) se há
flagrante ilegalidade na decisão de pronúncia, por suposta utilização exclusiva de
elementos colhidos no inquérito policial e de testemunhos indiretos de “ouvir dizer”, apta
a justificar a concessão de ordem de ofício e a consequente despronúncia do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55951362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7d7a7e0d-f664-46ca-be26-8deea1418e35

5. A orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal
Federal afasta o cabimento de
substitutivo de recurso previsto em lei,
habeas corpus
impondo o não conhecimento da impetração, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade,
6.
o que justifica a manutenção da decisão que não conheceu do writ.
A inexistência de
coação ilegal manifesta, à luz do
§ 2o, do Código de Processo Penal, impede a
art. 654,
concessão da ordem de ofício, pois o ato impugnado se apresenta formal e materialmente
7.
adequado aos parâmetros legais da pronúncia.
Nos termos do
e § 1o, do
art. 413, caput
Código de Processo Penal, a pronúncia encerra juízo de mera admissibilidade da
acusação, limitando-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios
suficientes de autoria ou participação, sem exame aprofundado do mérito, o que foi
8.
observado pela decisão de primeiro grau e pelo acórdão estadual.
A sentença de
pronúncia deve ser redigida de forma sucinta e sóbria, sem excesso de linguagem que
antecipe juízo condenatório, mas com fundamentação suficiente para demonstrar a
presença de materialidade e indícios de autoria, em harmonia com o
IX, da
art. 93,
9.
Constituição Federal, equilíbrio que se verifica na decisão impugnada.
Embora a
jurisprudência desta Corte repila a pronúncia fundada exclusivamente em elementos do
inquérito policial ou em testemunhos indiretos de “ouvir dizer”, no caso concreto o
Tribunal de origem apontou expressamente prova testemunhal produzida em juízo, sob
contraditório, como suporte da materialidade e dos indícios de autoria, afastando a
10.
alegação de lastro probatório meramente inquisitorial.
O acórdão recorrido destacou
que a materialidade delitiva está amplamente comprovada por boletim de ocorrência,
perícia tanatoscópica e demais peças dos autos, e que os indícios de autoria decorrem de
depoimentos de testemunhas presenciais que, em juízo, confirmaram terem visto o
agravante, armado, efetuando disparos no contexto em que ocorreu o homicídio, o que se
11.
mostra suficiente para o juízo de admissibilidade da acusação.
A análise pretendida
pela defesa, para infirmar a conclusão de que há indícios de autoria aptos a embasar a
pronúncia, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, providência
incompatível com a via estreita do
e, por consequência, com o limite
habeas corpus
12.
cognitivo do agravo regimental nele interposto.
Ausente demonstração de flagrante
ilegalidade ou de que a pronúncia se assenta exclusivamente em prova inadmissível ou
em testemunho indireto, mantém-se o juízo positivo de admissibilidade da acusação e,
não tendo o agravante trazido argumento novo capaz de infirmar a decisão agravada,
impõe-se o desprovimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do habeas corpus e preservada a pronúncia do agravante.
Tese de julgamento:
1. O
impetrado em substituição ao recurso previsto em lei não deve ser
habeas corpus
conhecido, admitindo-se, excepcionalmente, a concessão de ordem de ofício apenas
diante de flagrante ilegalidade.
2. A sentença de pronúncia, como juízo de mera admissibilidade da acusação, é válida
quando demonstradas a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de
autoria em provas produzidas em juízo, vedado seu lastreio exclusivo em elementos
inquisitoriais ou em testemunhos indiretos de “ouvir dizer”.
3. Não é possível, na via estreita do
e do agravo regimental nele
habeas corpus
interposto, o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório para afastar
pronúncia devidamente fundamentada em prova judicializada.
Dispositivos relevantes citados:
IX; CPP,
caput e § 1o; CPP,
CF/1988, art. 93,
art. 413,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
535.063/SP,
Terceira Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber,
Primeira Turma, j. 27.03.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
764.518/RS,
Quinta Turma, j. 12.12.2022, DJe 15.12.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
755.699/RS,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.10.2023, DJe 17.10.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13.02.2023;
771.973/SC,
Documento eletrônico VDA55951362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7d7a7e0d-f664-46ca-be26-8deea1418e35

STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
801.257/BA,
14.06.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
804.533/PE,
Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio
659.003/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55951362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7d7a7e0d-f664-46ca-be26-8deea1418e35

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061529 - PE(2025/0498425-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEONARDO DA SILVA NUNES
ADVOGADO
: VANDRÉ BENEDITO DA SILVA - PE062582
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA. TESTEMUNHO DE
OUVIR DIZER.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
PRÓPRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado em substituição ao recurso próprio, voltado contra acórdão de Tribunal
corpus
de Justiça que manteve sentença de pronúncia do agravante pela suposta prática de
2.
homicídio qualificado previsto no
§ 2o, IV, do Código Penal.
art. 121,
Fato relevante.
O agravante foi pronunciado com fundamento em prova da materialidade e em indícios
de autoria extraídos de depoimentos colhidos em juízo, em especial de testemunhas
presenciais que confirmaram, sob contraditório, declarações prestadas na fase
3.
inquisitorial.
Fundamentos do agravo. A defesa sustenta que o acórdão estadual teria
consignado, falsamente, que testemunhas indicaram o agravante como autor de disparos
em direção à vítima, quando, em juízo, teriam narrado disparos apenas em direção às
próprias testemunhas, alegando ainda que a pronúncia se apoiou exclusivamente em
testemunha de ouvir dizer e pleiteando a despronúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55351808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:41
Código de Controle do Documento: 6924e526-e5d3-42bc-bb8c-5296294cd583

4. A questão em discussão consiste em saber se (i) é cabível
substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio contra acórdão que mantém sentença de pronúncia; e (ii) se há
flagrante ilegalidade na decisão de pronúncia, por suposta utilização exclusiva de
elementos colhidos no inquérito policial e de testemunhos indiretos de “ouvir dizer”, apta
a justificar a concessão de ordem de ofício e a consequente despronúncia do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal
Federal afasta o cabimento de
substitutivo de recurso previsto em lei,
habeas corpus
impondo o não conhecimento da impetração, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade,
6.
o que justifica a manutenção da decisão que não conheceu do writ.
A inexistência de
coação ilegal manifesta, à luz do
§ 2o, do Código de Processo Penal, impede a
art. 654,
concessão da ordem de ofício, pois o ato impugnado se apresenta formal e materialmente
7.
adequado aos parâmetros legais da pronúncia.
Nos termos do
e § 1o, do
art. 413, caput
Código de Processo Penal, a pronúncia encerra juízo de mera admissibilidade da
acusação, limitando-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios
suficientes de autoria ou participação, sem exame aprofundado do mérito, o que foi
8.
observado pela decisão de primeiro grau e pelo acórdão estadual.
A sentença de
pronúncia deve ser redigida de forma sucinta e sóbria, sem excesso de linguagem que
antecipe juízo condenatório, mas com fundamentação suficiente para demonstrar a
presença de materialidade e indícios de autoria, em harmonia com o
IX, da
art. 93,
9.
Constituição Federal, equilíbrio que se verifica na decisão impugnada.
Embora a
jurisprudência desta Corte repila a pronúncia fundada exclusivamente em elementos do
inquérito policial ou em testemunhos indiretos de “ouvir dizer”, no caso concreto o
Tribunal de origem apontou expressamente prova testemunhal produzida em juízo, sob
contraditório, como suporte da materialidade e dos indícios de autoria, afastando a
10.
alegação de lastro probatório meramente inquisitorial.
O acórdão recorrido destacou
que a materialidade delitiva está amplamente comprovada por boletim de ocorrência,
perícia tanatoscópica e demais peças dos autos, e que os indícios de autoria decorrem de
depoimentos de testemunhas presenciais que, em juízo, confirmaram terem visto o
agravante, armado, efetuando disparos no contexto em que ocorreu o homicídio, o que se
11.
mostra suficiente para o juízo de admissibilidade da acusação.
A análise pretendida
pela defesa, para infirmar a conclusão de que há indícios de autoria aptos a embasar a
pronúncia, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, providência
incompatível com a via estreita do
e, por consequência, com o limite
habeas corpus
12.
cognitivo do agravo regimental nele interposto.
Ausente demonstração de flagrante
ilegalidade ou de que a pronúncia se assenta exclusivamente em prova inadmissível ou
em testemunho indireto, mantém-se o juízo positivo de admissibilidade da acusação e,
não tendo o agravante trazido argumento novo capaz de infirmar a decisão agravada,
impõe-se o desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55351808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:41
Código de Controle do Documento: 6924e526-e5d3-42bc-bb8c-5296294cd583

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do habeas corpus e preservada a pronúncia do agravante.
Tese de julgamento:
1. O
impetrado em substituição ao recurso previsto em lei não deve ser
habeas corpus
conhecido, admitindo-se, excepcionalmente, a concessão de ordem de ofício apenas
diante de flagrante ilegalidade.
2. A sentença de pronúncia, como juízo de mera admissibilidade da acusação, é válida
quando demonstradas a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de
autoria em provas produzidas em juízo, vedado seu lastreio exclusivo em elementos
inquisitoriais ou em testemunhos indiretos de “ouvir dizer”.
3. Não é possível, na via estreita do
e do agravo regimental nele
habeas corpus
interposto, o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório para afastar
pronúncia devidamente fundamentada em prova judicializada.
Dispositivos relevantes citados:
IX; CPP,
caput e § 1o; CPP,
CF/1988, art. 93,
art. 413,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
535.063/SP,
Terceira Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber,
Primeira Turma, j. 27.03.2020; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
764.518/RS,
Quinta Turma, j. 12.12.2022, DJe 15.12.2022; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
755.699/RS,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.10.2023, DJe 17.10.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13.02.2023;
771.973/SC,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
801.257/BA,
14.06.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
804.533/PE,
Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio
659.003/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO DA SILVA
NUNES em face de decisão proferida, às fls. 76-82, que não conheceu do habeas corpus.
Consta dos autos que o ora agravante foi pronunciado pela suposta prática do
delito disposto no §2o, inciso IV, do Código Penal.
Nas razões do agravo, às fls. 86-95, a parte recorrente alega que a informação
consignada no acórdão do TJPE, de que as testemunhas indicaram que o acusado teria
efetuaram disparos de arma de fogo em direção à vítima, é falsa.
Documento eletrônico VDA55351808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:41
Código de Controle do Documento: 6924e526-e5d3-42bc-bb8c-5296294cd583

Argumenta que "as testemunhas ouvidas em juízo, não falaram que o acusado
teria “'efetuado disparos em direção à vítima', mas sim que o acusado teria efetuado
disparos em direção às testemunhas" (fl. 93).
Defende que a sentença de pronúncia deve ser cassada, tendo em vista que se
apoiou exclusivamente em testemunha de ouvir dizer.
Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, facultado o juízo
de retratação, a fim de, ao final, ser reformada a decisão atacada e a ordem de impetração
concedida.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
A defesa almeja a despronúncia do agravante.
Conforme exposto na decisão impugnada, o caso é de não conhecimento da
impetração, pois investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso
próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3a Seção, no âmbito do HC 535.063-
SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em
e o Supremo
10/06/2020,
Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa
Weber, julgado em
consolidaram a orientação de que não cabe
27/03/2020,
habeas
substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
corpus
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão
da ordem de ofício, em observância ao § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
A pronúncia e o eventual julgado que a mantém devem limitar-se ao
apontamento da existência de prova da materialidade e dos indícios de autoria, nos
termos do
§1o, do
art. 413,
Código de Processo Penal, que possui a seguinte redação:
"Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o
acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação.
§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação
da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de
autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal
em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias
qualificadoras e as causas de aumento de pena."

Documento eletrônico VDA55351808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:41
Código de Controle do Documento: 6924e526-e5d3-42bc-bb8c-5296294cd583

A tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri,
revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio a fim de evitar o excesso de
linguagem, sem descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme
preceitua o
IX, da Constituição Federal, e sem olvidar da necessária
art. 93,
fundamentação quando se tratar de determinação da remessa do feito para julgamento
pelo Conselho de Sentença.
Outrossim, esta Corte entende que a pronúncia não pode ser lastreada apenas
em elementos colhidos no inquérito policial sem confirmação em juízo, nem baseada
exclusivamente em testemunhas indiretas ou de "ouvir dizer". A esse respeito, confiram-
se julgados das duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça com competência em
Direito Penal:
[...]
1. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e
finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame
aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz
apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito
e indícios de autoria, conforme mandamento do
do Código de
art. 413
Processo Penal.
2. No caso dos autos, verifica-se que os indícios de autoria
delitiva em relação ao paciente foi apontada pela testemunha Edmilson
da Rosa Couto, quando ouvida em sede policial. Ocorre que, ao ser
inquirida em juízo, a referida testemunha não confirmou suas
declarações, não apontando o paciente como autor do delito. Além
disso, não se vislumbra outros elementos probatórios aptos para
demonstrar a existência de indícios suficientes de autoria quanto ao
paciente. Isto porque os policiais não presenciaram os fatos, mas apenas
narraram o que aconteceu nas investigações.
3. Assim, em que pese o acórdão impugnado confirmar que
há indícios de autoria aptos a pronunciar o ora paciente, diante da prova
testemunhal ouvida em juízo, observa-se que se trata de testemunhos
indiretos, na medida em que não foram ouvidas testemunhas presenciais
do fato.
4. Esta Corte Superior possui entendimento de que
a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos
colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos
testemunhais indiretos, como no presente caso. Dessa forma, os
testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros
depoimentos de "ouvir dizer" - ou hearsay, na expressão de língua
inglesa -, que não tem a força necessária para submeter um indivíduo ao
julgamento popular.
5. A impronúncia do paciente é medida que se impõe, tendo
em vista que, desconsiderando o depoimento colhido ainda na fase
investigativa, o qual não foi confirmado em juízo, as únicas provas
produzidas em juízo dizem respeito ao depoimento indireto dos
policiais.
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55351808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:41
Código de Controle do Documento: 6924e526-e5d3-42bc-bb8c-5296294cd583

(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
764.518/RS,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
12/12/2022,
15/12/2022.

[...]
1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a
competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a
eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.
2. Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o,
LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma
prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla
defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a
julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem
a comprovação da materialidade e a existência de indícios
suficientes de autoria, nos termos do
§ 1o, do CPP, que encerra
art. 413,
a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.
3. Logo, embora a análise aprofundada das provas seja feita
somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu,
dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado,
fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na
fase inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e até em
oposição parcial ao que se produziu sob o contraditório judicial.
4. Na hipótese, observa-se que os únicos indícios que
apontam os agravados como autores do homicídio consistem nas
declarações de testemunhas em âmbito policial, posteriormente
retratadas em juízo, e nos testemunhos indiretos de duas policiais,
refutados pela fonte de prova originária.
5. É necessário ponderar a fragilidade da investigação
policial apoiada apenas em depoimentos testemunhais, facilmente
suscetíveis a mudanças de rumo causadas, eventualmente, por receio de
represálias, mormente em casos envolvendo disputa de poder ou atos de
vingança entre grupos rivais. As investigações precisam investir em
outros meios probatórios que, independentemente de testemunhos ou de
confissões, possam dar maior robustez à versão acusatória.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio
755.699/RS,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
3/10/2023,
17/10/2023.

No caso concreto, o acórdão concluiu pela existência de indícios suficientes
para a pronúncia nos termos abaixo (fls. 15-31):
Em contrapartida, considerando o arcabouço probatório
colacionado aos presentes autos eletrônicos, o qual bem fundamentou a
decisão combatida, entendo que a pronúncia não merece quaisquer
reparos.
Nesse trilhar, observo que a materialidade delitiva – a qual
não foi objeto de insurgência recursal – restou apontada pela decisão
combatida, nos seguintes termos (Id. 45574169):
[...]
A materialidade do delito restou sobejamente
comprovada, conforme boletim de ocorrência de id. 146575526
Documento eletrônico VDA55351808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:41
Código de Controle do Documento: 6924e526-e5d3-42bc-bb8c-5296294cd583

(pág. 6), perícia tanatoscópica de id. 146575519 (págs. ) e12/13
demais peças acostadas aos autos.
[...].
Ademais, no tocante à presença de indícios suficientes de
autoria, o juízo
bem asseverou que:
a quo
[...]
No que tange à autoria, há indícios suficientes a
apontar o acusado, conforme se vê dos depoimentos das
testemunhas ouvidas em juízo, mormente o da testemunha Maria
Valéria, no qual ratifica seu depoimento prestado em sede
policial, afirmando que um dos elementos que efetuou os disparos
que atingiram fatalmente a pessoa de Valdene Francisco, foi a
pessoa de Leonardo.
[...]
Com efeito, a testemunha Cassia Rejane dos Santos, em
juízo – cujo depoimento consta em mídia disponível no sistema de
audiências deste E. TJPE – , confirmou todo o seu depoimento prestado
durante a fase investigativa, no sentido de que no dia do fato estava
conversando e tomando cerveja na frente de sua casa, que fica bem
próxima ao Alto do Cajueiro, na companhia de outras duas mulheres;
que levantaram assustadas em virtude de disparos de arma de fogo; que
os disparos estavam sendo efetuados por Leonardo da Silva Nunes e por
Ulisses Amaro da Silva Filho, os quais estavam portando pistolas e
apontando para a depoente e suas amigas; que os indivíduos estavam
em uma moto pilotada por Ulisses; que os indivíduos desceram da moto
e efetuaram dois disparos em direção à depoente.
Por sua vez, Maria Valéria de Souza Silva, em seu
depoimento em juízo, asseverou que se recorda desses disparos
efetuados por Leonardo da Silva Nunes e por Ulisses Amaro da Silva
Filho contra sua pessoa e contra Cassia Rejane; que confirma seu
depoimento prestado durante o inquérito policial; que os indivíduos que
efetuaram disparos contra ela e Cassia seguiram depois para o Alto do
Cajueiro, local em que ocorreram mais disparos.
Com vistas a um melhor entendimento, destaque-se que,
durante a fundamentação da pronúncia, o juízo não deve se utilizar de
termos que levem a ter como certa a autoria delitiva; devendo destacar,
pelo contrário, a identificação de indícios suficientes de autoria,
haja vista se tratar a pronúncia de um juízo de prelibação, no qual se
verifica apenas se há, na hipótese, fundada suspeita.
Restringe-se o julgador, desse modo, apenas a analisar se a
acusação é viável, evitando, por conseguinte, um direcionamento
prematuro dos jurados, a quem cabe o exame mais acurado das provas.
[...]
Desse modo, não há como acolher a tese defensiva nesta fase
processual, tanto por existirem indícios suficientes da autoria do
recorrente – por meio da prova testemunhal produzida em juízo –
quanto porque, nesta quadra, impera o princípio do in dubio pro
societate, consoante o enunciado da súmula 77 desta Corte de Justiça:
“Na fase da pronúncia, vigora o princípio in dubio pro societate”.

Documento eletrônico VDA55351808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:41
Código de Controle do Documento: 6924e526-e5d3-42bc-bb8c-5296294cd583

Mister esclarecer que não comungo do mantra do
. Trata-
in dubio pro societate
se de postulado de tamanha generalidade que tudo pode conter, fazendo da dúvida não
esclarecida pela acusação, pressuposto para a utilização do aforismo. Aforismo este que
não encontra previsão legal ou constitucional a sustentá-lo. A fundamentação para esse
brocardo é que na fase inicial do processo não seria razoável exigir que a acusação
descrevesse de forma tão minuciosa os atos de cada denunciado.
Contudo, não se pode perder de vista no estado democrático de direito que o
ônus da prova incumbe ao Estado e a insipiência da acusação não pode ser resolvida em
desfavor do acusado, sendo mandado para o Júri, no qual o sistema que impera é o da
íntima convicção. Noutro giro, não se desconhece a iterativa jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é incabível o juízo positivo de
admissibilidade da acusação com exclusivo respaldo em testemunho de "ouvir dizer",
suposto meio de prova que não se revela apto, de per si, embasar uma decisão
de pronúncia (AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
771.973/SC,
Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min.
13/2/2023
801.257/BA,
Rogerio Schietti Cruz, DJe de
).
14/6/2023.
Considerando a premissa de que a sentença de pronúncia deve evitar
considerações incisivas ou valorações sobre as teses em confronto nos autos, verifico a
pertinência e adequação da decisão de pronúncia, na medida em que averiguou o
conjunto probatório e, dentro dos preceitos legais, considerou induvidosa a materialidade
do delito e os indícios de autoria, tendo sido lastreados nos testemunhos colhidos durante
fase instrutória, com a consequente pronúncia do agravante e corréus para
serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Verifica-se que, ao contrário do que induz a defesa, a sentença de pronúncia
não está amparada exclusivamente em testemunha de ouvir dizer, mas sim em provas
produzidas em juízo que sustentam a tese acusatória acerca da materialidade e da autoria
do crime, componentes necessários e suficientes para um suporte adequado ao juízo de
admissibilidade da acusação.
Registre-se que foi consignado no acórdão impugnado que os depoimentos
das testemunhas, confirmados em juízo, indicam que o agravante, juntamente com outro
indivíduo, efetuaram disparos de arma de fogo em direção à vítima evidenciando os
indícios da autoria. Eventual equívoco porque as testemunhas teriam afirmado que o
acusado efetuou os disparos em direção às testemunhas, ainda assim, não tem o condão
de afastar o suposto autor dos disparos do contexto delitivo e nem qualifica as
testemunhas como de "ouvir dizer".
Documento eletrônico VDA55351808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:41
Código de Controle do Documento: 6924e526-e5d3-42bc-bb8c-5296294cd583

De fato, da fundamentação exposta pela origem, não é possível concluir que a
sentença de pronúncia foi lastreada exclusivamente em testemunhos indiretos por ouvir
dizer, nem mesmo exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial,
sendo certo, ainda, que rever tal entendimento demandaria o aprofundamento da questão
com amplo revolvimento de conteúdo fático, o que é incabível na via estreita do habeas
corpus.
Portanto, a partir do apanhado probatório, verifico que a decisão de pronúncia
demonstrou a materialidade e indícios de autoria da conduta pela qual foi pronunciado o
agravante.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a
da decisão ora agravada, devendo ser
alteração
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55351808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:41
Código de Controle do Documento: 6924e526-e5d3-42bc-bb8c-5296294cd583

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.061.529 / PE
Número Registro: 2025/0498425-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00049305120038170990 49305120038170990
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VANDRE BENEDITO DA SILVA
ADVOGADO
: VANDRÉ BENEDITO DA SILVA - PE062582
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: LEONARDO DA SILVA NUNES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEONARDO DA SILVA NUNES
ADVOGADO : VANDRÉ BENEDITO DA SILVA - PE062582
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
Documento eletrônico VDA55914799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:46:48
Código de Controle do Documento: 2c41f9c9-420e-4ceb-b331-bdb2808a50e8

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:46:48
Código de Controle do Documento: 2c41f9c9-420e-4ceb-b331-bdb2808a50e8